Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-22.2022.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-22.2022.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: GERVASIO BARRETO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (BACEN). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO E PROVA DAS CONDIÇÕES LEGAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos por Banco do Brasil S/A e Gervasio Barreto de Oliveira, respectivamente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, a renegociação da dívida e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor tem direito ao alongamento da dívida rural com base na legislação aplicável e nas circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi indevida e se enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 298 do STJ reconhece o direito ao alongamento da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais, como a apresentação de requerimento administrativo antes da mora e a comprovação de dificuldade financeira temporária por fatores adversos.

4. O Manual de Crédito Rural (Capítulo 2, Seção 6, item 4) exige demonstração de eventos específicos como frustração de safra ou dificuldade de comercialização para justificar a prorrogação, além da análise da capacidade de pagamento pelo banco.

5. O autor não apresentou prova de requerimento administrativo tempestivo nem documentação que comprove sua alegada hipossuficiência econômica ou eventos extraordinários justificadores da inadimplência.

6. A negativação do nome do autor decorre de inadimplemento contratual desde 2018, sendo legítima, por configurar exercício legal do direito do credor.

7. A responsabilidade civil por danos morais depende da configuração de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não presentes no caso concreto. A ausência de prova de ilegalidade na conduta do banco afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do réu provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento administrativo tempestivo e da demonstração de dificuldades específicas impede o deferimento judicial do alongamento de dívida rural.

2. A negativação decorrente de inadimplemento contratual regular configura exercício legítimo do direito do credor.

3. Inexistindo prova de ilicitude na conduta do credor, é indevida a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §2º e §11, 99, §§2º e 3º, 494, I; CC, art. 406, §1º; Lei 13.606/2018, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJ-MG, Apelação Cível 50038589320218130352, j. 08.10.2024; TJ-RO, Apelação Cível 70070964920238220002, j. 28.05.2024; TJ-PE, Apelação Cível 00000195120128170320, j. 27.09.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
PROVER o recurso do réu
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais,
e DESPROVER o apelo da autora
, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça